Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-36.2025.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-36.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERIO DE FREITAS - CPF: 036.881.871-30 (APELANTE), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SARA ELEN NEVES VEIGA - CPF: 399.428.758-83 (ADVOGADO), FABIO ARTHUS FELIPAZZI - CPF: 363.650.278-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de tentativa prévia de solução administrativa. A demanda originária consiste em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor sustenta ter sido indevidamente negativado em cadastro de inadimplentes por dívida que afirma não reconhecer, vinculada a contrato de prestação de serviços de televisão por assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa constitui requisito indispensável para o reconhecimento do interesse de agir e para o regular processamento de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, decorre da utilidade e da necessidade da tutela jurisdicional, devendo sua aferição observar os princípios constitucionais que asseguram o acesso à justiça.

4.

A exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa não encontra amparo nos arts. 319 e 320 do CPC, que disciplinam os requisitos da petição inicial e os documentos indispensáveis à propositura da demanda.

5.

Embora o ordenamento jurídico estimule a utilização de meios consensuais de resolução de conflitos, conforme o art. 3o do CPC, tais mecanismos possuem natureza facultativa e não podem ser convertidos em condição obrigatória para o exercício do direito de ação.

6.

A imposição de requisito não previsto em lei para o ajuizamento da demanda configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à jurisdição, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

7.

A alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui situação juridicamente apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário, devendo a análise acerca da existência ou não do débito e da regularidade da negativação ser realizada no âmbito do mérito da demanda, após a formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação de tentativa prévia de solução administrativa não constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
2. A exigência de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, quando não prevista em lei, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 3o, 319, 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Cível no 0800634-35.2024.8.12.0026, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1a Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 1000021-24.1188.8.80.001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 16a Câmara Cível, j. 16.03.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1032865-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBÉRIO DE FREITAS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, que
julgou extinta
a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,

movida em face de
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA,
com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais vistas em ID. 338877369, o Apelante postula a concessão da justiça gratuita recursal. No mérito, argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao exigir a comprovação de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento da ação, afirmando inexistir previsão legal nesse sentido nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Aduz que tal exigência violaria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por impor requisito não estabelecido pela legislação processual para o exercício do direito de ação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito na origem, com apreciação do mérito da demanda.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o Juízo de origem não criou requisito processual inexistente, mas apenas determinou a emenda da petição inicial diante da insuficiência de elementos que demonstrassem o interesse de agir e a necessidade da intervenção judicial.

Afirma que a providência encontra amparo no artigo 321 do Código de Processo Civil e no dever de cooperação processual, bem como que o autor, mesmo intimado, deixou de apresentar documentação mínima capaz de indicar tentativa de resolução da controvérsia ou resistência da parte ré, circunstância que legitimaria a extinção do processo sem resolução do mérito.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,

movida por
ROBÉRIO DE FREITAS
,

em face da
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA,
alegando ter mantido relação contratual com a requerida, relativa ao contrato no 1535759317.

Aduziu que, após solicitar o cancelamento do serviço, passou a sofrer cobrança de valores que reputa indevidos, os quais teriam culminado na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Alegou inexistir débito pendente, atribuindo a negativação a erro administrativo da empresa requerida. Em razão disso, requereu a declaração de inexistência da dívida, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, estimada em R$ 60.720,00.

No curso do processo, o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para que o autor comprovasse tentativa de solução administrativa do conflito, bem como procedesse à adequação de informações constantes da peça inaugural.

Após manifestação do autor, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) 7. Foi proferida decisão (Id. 202287244) determinando a emenda da petição inicial para que o autor comprovasse a tentativa de solução administrativa do conflito, bem como para que adequasse o valor da causa e sua qualificação profissional.

8. A parte autora apresentou emenda à inicial (Id. 206132012), na qual, no que tange à comprovação da tentativa de solução administrativa, limitou-se a alegar que "não foram disponibilizados pela ré canais eficazes para a resolução da demanda, visto que os meios de atendimento existentes se mostraram ineficientes e incapazes de solucionar a controvérsia", sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório de tal tentativa.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Conforme recente orientação do Tema 91, IRDR - Cv No 1.0000.22.157099-7/002, julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais: [..] “
O modelo de justiça multiportas põe ao lado da jurisdição estatal um cabedal de alternativas, na linha da proposta da solução adequada dos conflitos. O atual desenho do modelo no Código de Processo Civil não se aproxima da cláusula escalonada. É dizer: a autocomposição não é pressuposto da demanda, mas uma de suas etapas. A resposta do ordenamento para a compatibilização entre a inafastabilidade da jurisdição e o crescente prestígio dos meios autocompositivos é a mescla e não o escalonamento
.”

10. No mesmo julgamento, foi definido que “Não basta, nos casos de registros realizados perante o Serviços de Atendimento do Cliente (SAC) mantido pelo fornecedor, a mera indicação pelo consumidor de número de protocolo.”.

11. O “interesse de agir” ou “interesse processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em interesse-utilidade e interesse-necessidade”. Para
FREDIE DIDIER JR
[1]
, existe utilidade na jurisdição “toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”. Já o interesse-necessidade parte do pressuposto de que “a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

12. É certo que a parte autora deve fornecer as
provas mínimas
dos fatos constitutivos de seu direito, bem como buscar a solução administrativa do conflito não caracteriza encargo demasiado, mas sim demonstra a boa-fé e cooperação do autor para resolução da controvérsia. Não se está aqui de forma alguma pretendendo suplantar a garantia da Inafastabilidade da Jurisdição (art.5o, XXXV, CF), nem tampouco que o jurisdicionado esgote todas as vias inimagináveis no sentido de resolver o conflito sem interferência do Estado. O que se exige da parte é a simples demonstração da necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a resolução da celeuma, que pode se consubstanciar, por exemplo,
com o envio de e-mail ou ligação na ouvidoria da instituição.

13. É a partir dessa realidade que o CPC vigente investiu muito nos métodos consensuais de solução de conflitos (conciliação e mediação), nos quais há a importante figura do facilitador para que as próprias partes cheguem à solução do conflito e à pacificação mais completa. Os parágrafos do art. 3o estabelecem a sua promoção como dever do Estado-Juiz, cuja postura deve ser incentivada por todas as instituições ligadas à justiça, inclusive antes da judicialização do conflito. (TJ-MT - AC: 10008391220208110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020).

14. Por fim, destaca-se que
não se trata de prova diabólica
, pois basta que a autora
demonstre que tentou
solucionar o conflito, mesmo não obtendo êxito.

15. No caso concreto, a parte autora, devidamente intimada para sanar o vício, não o fez a contento. A mera alegação de que os canais de atendimento da ré são "ineficazes" ou que há uma "negativa estrutural", desacompanhada de qualquer lastro probatório, não é suficiente para demonstrar a necessidade de intervenção judicial. Bastaria a juntada de um documento para que se pudesse aferir a recusa ou a inércia da parte ré em solucionar a controvérsia.

16. Ademais, verifica-se que a parte autora, em sua manifestação, limitou-se a alegar genericamente a impossibilidade de tratativas administrativas, sem comprovar qualquer tentativa efetiva de contato com a instituição financeira.

17. Desse modo, percebe-se que a parte autora não cumpriu o disposto no artigo 320, do CPC, tendo em vista que não comprovou o interesse de agir e a existência de pretensão resistida, por meio da tentativa de solução extrajudicial do conflito.

DISPOSITIVO:

18. Frente ao exposto, não tendo a parte autora cumprido o comando judicial,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

19. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual. (...)”. (ID. 338877368)

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal se restringe à verificação da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação, pela parte autora, de tentativa prévia de solução administrativa do conflito.

Conforme documentado nos autos, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face da empresa apelada, sustentando que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes em decorrência de dívida que afirma não reconhecer, vinculada a contrato de prestação de serviços de televisão por assinatura. Em razão disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a reparação pelos danos morais alegadamente suportados.

No curso da tramitação processual, o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora demonstrasse a existência de
tentativa prévia de solução administrativa do conflito.
Em resposta, o demandante se limitou a afirmar que os canais de atendimento disponibilizados pela empresa requerida não se mostraram eficazes para solucionar a controvérsia, sem, contudo, juntar documentos aptos a comprovar efetiva tentativa de resolução extrajudicial. Diante dessa circunstância, o magistrado concluiu pela
ausência de interesse processual
e
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que a exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia
não encontra respaldo
na legislação processual e viola o
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
, previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e, razão lhe assiste.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, revela-se pela utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida. A utilidade consiste na aptidão do provimento jurisdicional para produzir resultado prático favorável à parte demandante, ao passo que a necessidade traduz a inexistência de meio menos gravoso ou mais adequado para a solução do conflito. Todavia, a aferição desse requisito não pode ser realizada de maneira dissociada dos princípios constitucionais que estruturam o acesso à justiça.

Entre tais princípios se destaca a garantia da inafastabilidade da jurisdição, consagrada no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
, segundo a qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Tal garantia assegura ao jurisdicionado a possibilidade de submeter diretamente ao Estado-juiz as controvérsias que envolvam violação ou ameaça a direitos,
não podendo
o exercício desse direito fundamental ser
condicionado ao cumprimento de requisitos não previstos em lei
.

Sob essa perspectiva, observa-se que os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, responsáveis por disciplinar os requisitos da petição inicial e os documentos indispensáveis à propositura da demanda,
não estabelecem
a obrigatoriedade de comprovação de
tentativa prévia de solução administrativa
como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito.

É certo que o sistema processual valoriza e estimula os meios consensuais de resolução de conflitos, conforme dispõe o art. 3o do Código de Processo Civil. Todavia, tais mecanismos são concebidos como instrumentos facultativos destinados à pacificação social, não podendo ser convertidos em requisito obrigatório para o exercício do direito de ação.

A interpretação do ordenamento jurídico conduz à conclusão de que a exigência de prévia tentativa administrativa, quando não prevista expressamente em lei,
constitui obstáculo indevido
ao acesso à jurisdição, sobretudo em demandas de natureza consumerista.

Nesse sentido os tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DO INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA NULIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prévia tentativa de resolução do conflito na seara administrativa, não constitui requisito indispensável, na espécie, para se reconhecer o interesse de agir, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal. 2. Recurso provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08006343520248120026 Bataguassu, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - INTERESSE PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO - INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. - Presentes os requisitos constantes do art. 319 do CPC, não há que se falar em indeferimento da inicial ante a ausência de tentativa de resolução extrajudicial do conflito - A exigência de comprovação de prévia tentativa de resolução extrajudicial do problema consubstancia violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (TJ-MG - AC: 10000212411888001 MG, Relator.: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Nesse mesmo sentido já decidi:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, para que o autor traga aos autos elementos que demonstrem a realização de tentativas administrativas de solução do conflito, sob pena de indeferimento, por falta de interesse de agir e inépcia, além da apresentação de cópia dos contratos/faturas objeto da lide, ou a negativa da instituição financeira em fornecê-los. O recorrente pleiteia a reforma do decisum; a análise acerca da possibilidade de aplicação da Súmula n. 359 do STJ ao caso; e, entendendo-se pela necessidade de produção de provas, a determinação para que seja realizada audiência de conciliação ou mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito e apresentação de documentos contratuais como condição para o processamento da ação declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.

4. Em se tratando de relação de consumo, a alegada negativação indevida, por si só, autoriza o imediato acesso à via judicial, tornando descabida qualquer exigência de prévia solução administrativa.

5. A imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da demanda cria obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “Em ação que discute negativação indevida, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se podendo condicionar o direito de ação a requisitos não previstos em lei.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10328654220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

No caso concreto, a alegação de inscrição indevida do nome do apelante em cadastro de inadimplentes constitui, em tese,
situação apta a justificar a intervenção jurisdicional
, sendo matéria que demanda análise após a formação do contraditório e a adequada instrução processual. A verificação acerca da existência ou não do débito, bem como da eventual regularidade da negativação, insere-se no âmbito do mérito da demanda, não podendo servir como fundamento para o indeferimento da petição inicial ou para a extinção prematura do processo.

Assim, ao exigir a comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para o prosseguimento da ação, o Juízo de origem acabou por impor requisito não previsto na legislação processual, criando obstáculo indevido ao exercício do direito constitucional de ação.

Diante dessas considerações, a sentença recorrida não pode subsistir, devendo ser cassada para que o processo retorne ao Juízo de origem e tenha regular prosseguimento, com a formação do contraditório e posterior apreciação do mérito da controvérsia.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ROBÉRIO DE FREITAS
, para
conceder
o benefício da justiça gratuita recursal
, bem como para
cassar
a sentença prolatada,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
, com a apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, após a devida formação do contraditório.

Sem custas recursais.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026